Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-69.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. TENTATIVA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. REGIME ALTERADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
2. Comprovada, ainda que por curto período de tempo, a inversão da posse do bem subtraído, inviável o reconhecimento da modalidade tentada do delito.
3. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais em sua maioria favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal.
4. Inexistindo pedido expresso na denúncia sobre a pretensão indenizatória, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, de modo a viabilizar a ampla defesa e o contraditório, deve ser afastada a condenação por dano material.
5. Recurso parcialmente provido.